Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-59.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-59.2021.8.14.0024

APELANTE: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RÉU REINCIDENTE. MESMO A PENA TENDO SIDO FIXADA ABAIXO DO
QUANTUM
DE 04 (QUATRO) ANOS, DEVE SER MANTIDO O REGIME MAIS GRAVOSO, EM FACE DA REINCIDÊNCIA. ART. 33, §2º, ALÍNEAS “B” E “C”, DO CPB. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. No entanto, tal pedido não merece prosperar, pois o juízo sentenciante fundamentou devidamente a fixação de regime mais gravoso, qual seja o regime semiaberto, mesmo a pena tendo sido aplicada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, portanto, inferior ao
quantum
de 04 (quatro) anos, por ser o apelante reincidente em crime patrimonial.
In casu
, não há que se falar em inobservância às Súmulas 718/719 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso concreto, houve sim motivação necessária a amparar a imposição de um regime mais severo ao ora recorrente, não devendo prosperar a alegação de que não existem elementos que demonstrem a necessidade ou conveniência do regime semiaberto, eis que a medida foi imposta em razão das circunstâncias judiciais, vez que se trata de réu reincidente.

2. A fixação do regime inicial não está atrelada, como fora explicitado alhures, de modo absoluto, ao
quantum
da pena fixada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. Na hipótese em estudo, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do ora apelado, demonstrada pela contumácia na prática de crimes desta espécie, explicita a necessidade da fixação do regime mais gravoso.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Geraldo Pereira dos Santos Júnior
(nascido em
06/10/1984
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/04/2021
, doc. ID 12471149 – págs. 176/178, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12471088 – págs. 82/84) que, no dia
19/01/2020
, na 1ª Rua do Bairro São Francisco, o denunciado
Geraldo Pereira dos Santos Junior
, vulgo “Neguinho”,
após subtrair 01 (uma) bomba “sapo” da marca Anauger
, empregou
grave ameaça exercida com uma faca
para se manter na detenção desta, pertencente às vítimas
Aldevan Reis da Costa
e
José Rocha dos Santos
.

As vítimas Aldevan (sobrinho) e José (tio) saíram cedo para a
Caixa Econômica Federal
e, ao retornarem para casa, por volta de 09h00min., depararam-se com
o denunciado com uma mochila nas costas e uma faca em punho
. As vítimas pararam o veículo em frente ao denunciado e indagaram o que o referido estava fazendo dentro da residência, pelo que, o denunciado respondeu que não tinha roubado nada. Por estar com uma faca e em posição de ataque, a vítima Aldevan pegou um pedaço de pau e disse que, caso o denunciado não largasse a faca, iria atingi-lo com o referido pedaço de pau. Então, após muita insistência, o denunciado jogou a faca no chão e a vítima José lançou a faca para mais longe.

Em ato contínuo, as vítimas agarraram o denunciado Geraldo pela camisa e mandaram retirar a mochila das costas, então
encontraram no interior da mochila do denunciado 01 (uma) bomba “Sapo” da marca Anauger usada no poço da casa das vítimas para encher a caixa d’água
. Em seguida, as vítimas amarraram as mãos do denunciado para trás e aguardaram a chegada dos policiais militares, os quais realizaram a condução do acusado à delegacia para as devidas providências legais.
Foi aprendida a
res furtiva
e a faca utilizada no crime
.

Os policiais ouvidos na delegacia acrescentaram que o denunciado é contumaz em práticas delitivas contra o patrimônio e figura conhecida da Polícia.

Em
razões recursais
(doc. ID 12471156 – págs. 189/192), a defesa clama pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto
, pois
a pena fixada na sentença condenatória foi inferior a 04 (quatro) anos
, sendo
o acusado portador de condutas sociais favoráveis
, devendo-se levar em conta o
princípio da individualização da pena
e o
princípio da proporcionalidade
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12471159 – págs. 196/200), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos, com o prequestionamento da matéria.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 13084290 – págs. 204/206).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto.

A defesa requer a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

No entanto,
tal pedido não merece prosperar
, pois
o juízo sentenciante fundamentou devidamente a fixação de regime mais gravoso
, qual seja o
regime semiaberto
, mesmo a pena tendo sido aplicada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, portanto, inferior ao
quantum
de 04 (quatro) anos,
por ser o apelante reincidente em crime patrimonial
.

Assim dispõe o art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

§2º.
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Dessa forma,
o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena deve permanecer inalterado
, tendo em vista que o juízo fundamentou o
decisum
em regime mais gravoso (semiaberto), respeitando sim os critérios exigidos pelo Código Penal na fixação da reprimenda, bem como o Princípio da Individualização da Pena e o Princípio da Proporcionalidade.

In casu
,
não há que se falar em inobservância às Súmulas 718/719 do Supremo Tribunal Federal
, pois, no caso concreto, houve sim motivação necessária a amparar a imposição de um regime mais severo ao ora recorrente, não devendo prosperar a alegação de que não existem elementos que demonstrem a necessidade ou conveniência do regime semiaberto, eis que a medida foi imposta em razão das circunstâncias judiciais, vez que se
trata de réu reincidente
.

Por oportuno, a fixação do regime inicial não está atrelada, como fora explicitado alhures, de modo absoluto, ao
quantum
da pena fixada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. Na hipótese em estudo,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade do ora apelado, demonstrada pela contumácia na prática de crimes desta espécie, explicita a necessidade da fixação do regime mais gravoso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023